Tribunal: TJMT
Processo: 1012399-32.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-10-19
Data de publicação: 2021-10-19

Ementa:
CC n. 1012399-32.2021.8.11.0000
VISTOS...
Trata-se de Conflito Negativo de Competência instaurado entre o Juiz de Direito da Primeira Turma Recursal Provisória, Dr. Marcelo Sebastião Prado de Moraes, e o Desembargador Luiz Carlos da Costa, da Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, nos autos da Apelação Cível no 32540/2015 (PJE no 0001807-24.2009.8.11.0013).
O recurso de apelação foi originariamente distribuído à Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, sob a relatoria do Des. Luiz Carlos da Costa, que, em decisão monocrática, declinou da competência para apreciar o recurso à Turma Recursal Única, ao verificar que o valor da causa seria inferior a 60 (sessenta) salários mínimos (IRDR no 85560/2016).
Por sua vez, o juiz suscitante argumenta que existe vedação legal e textual de redistribuição da presente demanda, tendo em vista o seu ajuizamento em data anterior à instalação do Juizado Especial da Fazenda Pública, conforme disposto no art. 24 da Lei no 12.153/2009.
O presente conflito foi distribuído ao Órgão Especial, conforme certidão de Id. 94165480.
Ocorre que o artigo 5o, inciso I, ‘f’, do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça prevê a sua competência apenas para o julgamento dos conflitos de competências entre a Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado e a Turma de Câmaras Reunidas de Direito Público, bem como entre a Turma de Câmaras Cíveis Reunidas e a Turma de Câmaras Criminais Reunidas, vejamos, in verbis:
“Art. 15 - Compete ao Órgão Especial, por delegação do Tribunal Pleno:
I - Processar e julgar originariamente:
f) os conflitos de competência entre a Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado e a Turma de Câmaras Reunidas de Direito Público e Coletivo, os conflitos de competência entre a Turma de Câmaras Cíveis Reunidas e a Turma de Câmaras Criminais Reunidas, os conflitos de atribuições entre autoridades judiciárias e administrativas, quando forem interessados o Governador, a Assembleia Legislativa, os Magistrados, os Secretários de Estado, o Procurador-Geral de Justiça, o Procurador-Geral do Estado e o Procurador-Geral da Defensoria Pública; (Alterado pela E.R. n.o 028/2017 -TP)” (destaquei)
Como se vê, o Regimento Interno delegou ao Órgão Especial a apreciação dos conflitos de competência instaurados tão somente entre as Turmas deste Tribunal de Justiça.
Assim, como o presente incidente foi suscitado pelo Juiz de Direito da Turma Recursal Única e um Desembargador, membro da Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, não compete ao Órgão Especial o seu julgamento.
Por outro lado, o artigo 17-B, inciso I, ‘g’, do Regimento Interno dispõe que as Turmas de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo são competentes para o processamento e julgamento dos “conflitos de competência entre suas Câmaras Cíveis Isoladas e seus membros”.
Logo, considerando que a Turma Recursal Única funciona como o segundo grau de jurisdição para o processamento dos recursos oriundos dos Juizados Especiais Cíveis, Criminais e da Fazenda Pública, ou seja, com atribuição semelhante à das Câmaras Isoladas, a quem competem o julgamento dos recursos das decisões dos Juízes de Primeiro Grau da Justiça Comum, justifica a aplicação, por analogia, do artigo17-B, inciso I, ‘g’ do RITJMT.
Diante disso, considerando, ainda, os limites expressamente delineados pelo artigo 15, inciso, ‘f’ do RITJMT no tocante à competência deste Órgão Especial, afigura-se prudente remeter o conflito à Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo.
Redistribua-se o feito à Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo.
Cumpra-se.
Cuiabá, data da assinatura.
José Zuquim Nogueira
Desembargador Relator